Tribunal: TJMT
Processo: 1023925-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023925-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apuração de haveres, Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDIR LIMA DO AMARAL - CPF: 020.088.828-53 (ADVOGADO), REVENACO COMERCIO E INDUSTRIA DE ACOS LTDA - CNPJ: 61.190.690/0001-83 (AGRAVANTE), wALDIR CARDOSOS DA SILVA (AGRAVADO), WALDIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 001.329.850-04 (AGRAVADO), VALDEMAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 099.709.590-34 (AGRAVADO), GILKA MODESTINA CASTRO DA SILVA - CPF: 334.776.550-87 (AGRAVADO), IEDA ALDAVE DA SILVA - CPF: 801.551.540-87 (AGRAVADO), JEANINE CASTRO SILVA BRASIL - CPF: 334.776.800-06 (AGRAVADO), MARIO LUIS SOARES BRASIL - CPF: 238.563.860-68 (AGRAVADO), JADER CARDOSO DA SILVA - CPF: 400.364.990-72 (AGRAVADO), JAQUELINE MARTINS DE LELLIS - CPF: 371.383.320-68 (AGRAVADO), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), SERGIO BRAIBANTE PEREZ - CPF: 249.144.440-20 (AGRAVADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – EXCESSO E DESPROPORCÃO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não foi demonstrado o excesso e a desproporção entre os honorários periciais e a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, não se justifica a redução do valor.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante.

Esta alega mais uma vez que a proposta de honorários periciais apresentada pelo auxiliar do Juízo é desproporcional.

Aduz que não foi indicado nenhum custo operacional e que nas décadas de 80 e 90 praticamente não havia plantação de soja em Primavera do Leste-MT.

Reitera o argumento de que há 28 anos está privada da posse da área.

Pugna pela reforma da monocrática.

Manifestação dos agravados no ID. 199167194.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado na decisão agravada, foi determinada nova perícia judicial para o levantamento do maior número de informações capazes de quantificar o ressarcimento devido aos agravados pela privação do uso e gozo de 15.432 hectares agricultáveis desde os anos 80, bem como a viabilidade da plantação de soja ou outras cultivares.

A abrangência e falta de especificidade desse estudo é compatível com o valor apontado pelo perito nomeado.

Os R$74.200,00 não destoam do custo da diligência similar anteriormente realizada, e ainda servirão para remunerar pesquisa mais complexa em relação ao primeiro trabalho.

Para justificar a redução dos honorários competia à agravante mostrar seu suposto excesso e desproporção (art. 373, inciso II, do CPC).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (...) VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO (...). Na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas
.
Se o valor apresentado atende a esses critérios, não comporta redução
”
.

(TJMT, N.U 1019725-72.2023.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 20-9-2023, DJE de 25-9-2023, sem grifos no original).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PERÍCIA –
HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO DO EXPERT NÃO VERIFICADAS - VALOR DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – TRABALHO CONDIZENTE COM O VALOR COBRADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO (...). III -
Ao definir o valor dos honorários periciais, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, frente à complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização
”
.

(TJMT, N.U 1007218-16.2022.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-6-2023, DJE de 16-6-2023, sem destaques no original).

Não se aplica no caso concreto a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, visto que o presente Agravo não é manifestamente inadmissível ou improcedente, já que é necessária a apreciação dos atos do processo para confirmar se os honorários periciais estão em desconformidade com o trabalho a ser desenvolvido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024